Tribunal: TJMT
Processo: 1018801-56.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018801-56.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 109.105.487-81 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 149.110.737-56 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 109.105.487-81 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), GEOVANA LOPES IBIAPINO - CPF: 035.328.461-01 (INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 053.933.341-76 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INVASÃO DE DISPOSITIVO INFORMÁTICO, FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA [OPERAÇÃO
MIL FACES
]. PRISÃO PREVENTIVA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA COM ATRASO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES CIBERNÉTICOS. CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, invasão de dispositivo informático e furto qualificado mediante fraude eletrônica, no contexto da Operação
Mil Faces
, conduzida pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o atraso de 11 (onze) dias na realização da audiência de custódia configura nulidade absoluta apta a ensejar o relaxamento da prisão cautelar; (ii) analisar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta ou se estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, examinando ainda a suficiência das medidas cautelares diversas do cárcere.

III. Razões de decidir

3. A inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia configura mera irregularidade administrativa, passível de ser sanada, não ensejando o relaxamento automático da prisão preventiva quando subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente quando a dilação temporal encontra justificativa nas peculiaridades operacionais de investigação interestadual de alta complexidade e quando o ato foi efetivamente realizado sem demonstração de prejuízo concreto ao paciente.

4. A prova da materialidade e os indícios de autoria encontram-se satisfatoriamente demonstrados por elementos técnicos específicos e individualizados —
logs
de IP, rastreamento de IMEI, registros de auditoria dos sistemas da operadora e identificação facial acidental do corréu —, não sendo o
writ
a via adequada para a análise aprofundada do acervo probatório.

5. A segregação cautelar mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública e econômica em razão do fundado risco de reiteração delitiva, evidenciado pela continuidade da atividade criminosa mesmo após as primeiras detecções sistêmicas, com registro de mais de 237 (duzentas e trinta e sete) novas ocorrências fraudulentas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, e pela natureza tecnológica dos delitos, que permite a prática remota de crimes a partir de qualquer dispositivo com acesso à
internet
.

6. A ausência de contemporaneidade não se configura quando o transcurso do tempo entre o início dos fatos e o decreto prisional decorre das dificuldades inerentes à investigação de crimes cibernéticos de alta complexidade, com uso de inteligência artificial generativa.

7. Predicados pessoais eventualmente favoráveis não autorizam, por si sós, a revogação da custódia quando presentes os requisitos legais, revelando-se as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP absolutamente insuficientes para coibir a reiteração criminosa de quem integra, em tese, organização estruturada para a prática de fraudes eletrônicas em escala industrial.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “1. O atraso na realização da audiência de custódia constitui irregularidade sanável, não ensejando relaxamento automático da prisão preventiva quando ausente demonstração de efetivo prejuízo e subsistentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A natureza remota dos crimes cibernéticos torna absolutamente insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para coibir a reiteração delitiva de integrante de organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas com uso de inteligência artificial”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 316, 319 e 563; CP, arts. 154-A, §2º, 155, §4º-B, e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 49.566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 04/11/2021; STF, ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 24/08/2023; STJ, HC n. 998.215/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 10/09/2025; STJ, HC n. 517.031/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/08/2019; STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 14/12/2021; TJMT, Enunciados n. 06, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018801-56.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE POXORÉU

IMPETRANTE: Dr. WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS

PACIENTE:

FÁBIO AUGUSTO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, aqui apontado como autoridade coatora pela
decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
nos autos do PePrPr n. 1000185-88.2026.8.11.0014 (PJe), em que se apura o possível envolvimento dele com
delitos de natureza econômica e cibernética
, relacionados a supostas fraudes nos sistemas da empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo).

Dessume-se dos autos que a
prisão preventiva
do paciente foi decretada em
27/02/2026
, vindo a ser efetivada em
14/04/2026
, pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, ocasião em que o paciente foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). A comunicação do cumprimento do mandado foi lançada nos autos eletrônicos na mesma data, e, em
15/04/2026
, a i. defesa então constituída requereu a designação de audiência de custódia e, em
22/04/2026
, pleiteou a
revogação da prisão.

Apenas em
25/04/2026
o paciente foi submetido à audiência de custódia perante o d. Juízo do Estado do Espírito Santo, sem que o d. juízo coator da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu/MT, titular da ordem prisional, tivesse, até a data da impetração, proferido qualquer deliberação acerca do requerimento defensivo de revogação da prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
nulidade absoluta
decorrente da realização da
audiência de custódia
com atraso de 11 (onze) dias em relação à prisão, em manifesta transgressão ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347, ao argumento de que tal dilação, aliada à realização do ato por juízo diverso do que expediu a ordem, teria esvaziado a finalidade do instituto e configurado efetivo prejuízo ao paciente.

Em segundo lugar, aduz a
inércia absoluta do d. juízo acoimado de coator
, que, mesmo cientificado da prisão cautelar desde
14/04/2026
e provocado pela defesa,
quedou-se silente
, submetendo o paciente a um “
limbo processual
” incompatível com o dever de controle de
contemporaneidade
das medidas cautelares, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Por derradeiro, sustenta a
ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta do decreto prisional
, ressaltando os predicados pessoais favoráveis do paciente — primário, com ocupação lícita no setor de tecnologia, residência fixa e filha de seis meses de vida —, bem como o êxito das diligências investigatórias já realizadas, o que, na ótica do signatário desta ordem, tornaria
desnecessária
a manutenção do encarceramento, sendo suficiente a imposição de
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se, em sede
liminar
, o imediato
relaxamento
da
prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, em razão da alegada nulidade da audiência de custódia e da inércia jurisdicional da autoridade coatora; e, subsidiariamente, a
substituição
da custódia por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão definitiva da ordem.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 364641381 e ss.

Indeferida
a medida liminar (ID 365019351), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 367282387.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 372577884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos n. 1000185-88.2026.8.11.0014, a d. autoridade judiciária, dentre outras medidas,
decretou a prisão preventiva
de
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
e
Matheus Pereira Lopes
,
à conta de seu possível envolvimento com
delitos de natureza econômica e cibernética
, relacionados a supostas fraudes nos sistemas da empresa Telefônica Brasil S/A (Vivo) [Operação
Mil Faces
].

As investigações tiveram início com representação criminal formulada pela própria empresa Telefônica Brasil S.A. (VIVO), cujos mecanismos internos de prevenção à fraude detectaram anomalias sistêmicas em linhas telefônicas de diversos clientes a partir do segundo semestre de 2024. O que inicialmente se apresentou como uma amostragem de casos isolados revelou-se, após o aprofundamento das diligências conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) do Estado de Mato Grosso, uma
continuidade delitiva de proporções industriais
, totalizando ao menos 237 (duzentas e trinta e sete) ocorrências de fraudes perpetradas com o uso de biometrias adulteradas, no período compreendido
entre julho de 2024 e abril de 2026
.

A fase inicial da empreitada criminosa consistia no aliciamento e corrupção de colaboradores de lojas parceiras (
dealers
) da operadora VIVO para a obtenção ilícita de credenciais de acesso (
login
e senha) aos sistemas internos da empresa, denominados VIVOGED e VIVONEXT. De posse dessas credenciais, o corréu
Matheus Pereira Lopes
simulava atendimentos legítimos em nome das vítimas, operando a partir de dispositivos eletrônicos sem que o cliente real estivesse presente. O ponto central da fraude residia na manipulação de dados biométricos durante o processo de validação de identidade: utilizando os softwares de inteligência artificial “
Swapface
” e “
VCam
”, o corréu substituía a captura da
selfie
em tempo real por imagens sintéticas geradas via tecnologia
deepfake
, capazes de mimetizar com precisão a identidade física do cliente titular, induzindo a erro o motor biométrico da aplicação “
BR DOC
” da operadora. Superada a barreira biométrica, os agentes realizavam a troca indevida do SIM Card (SIM
swap
), vinculando o terminal telefônico da vítima a um novo ICCID que passava a operar em dispositivos sob o controle do grupo criminoso, deixando o cliente original incomunicável e vulnerável.

O papel do paciente
FÁBIO
nessa arquitetura delitiva foi identificado pela investigação como o de gestor logístico e financeiro da associação. A análise técnica de IMEIs permitiu vincular o dispositivo de número final 55794 diretamente ao paciente, sendo este aparelho o terminal receptor das linhas telefônicas subtraídas via SIM
swap
— nexo que se torna insofismável ao verificar que o referido IMEI operava regularmente com a linha (27) 99608-7420, habilitada em nome e CPF do próprio paciente.

Com o domínio pleno das linhas telefônicas e acesso aos códigos de autenticação via SMS, o grupo criminoso expandia a atividade delitiva para a esfera financeira, acessando a aplicação Vivo Pay e outras plataformas bancárias das vítimas para a contratação fraudulenta de empréstimos e a imediata transferência dos recursos para contas de terceiros via sistema PIX, visando a pulverização dos valores ilícitos. As contas bancárias do paciente no Banco Bradesco figuraram como destino direto do proveito do crime, e sua empresa,
Teching Soluções em Tecnologia Ltda
(CNPJ 35.665.354/0001-30), atuou ativamente na dissimulação do fluxo financeiro ilícito.

Em ato que a investigação interpretou como tentativa de dissimular a atividade ilícita sob a aparência de consultoria de segurança, o próprio paciente encaminhou, em agosto de 2024, e-mail à gerência de segurança da VIVO, identificando-se formalmente como empresário do setor de tecnologia e alegando ter detectado uma “falha crítica” nos sistemas da operadora, solicitando recompensa e a celebração de contrato para a demonstração e correção do problema.

A empresa, em vez de tratar o tema no plano estritamente técnico, passou a considerá-lo como possível autor das fraudes então em investigação, circunstância que, aliada aos demais elementos probatórios colhidos, consolidou a narrativa acusatória em seu desfavor.

A investigação apurou, ao todo, a contratação fraudulenta de ao menos
238 (duzentos e trinta e oito) empréstimos bancários
, resultando em dano patrimonial direto à operadora superior a
R$ 272.525,00
(duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais), além de
prejuízos individuais a vítimas identificadas
, como a subtração de R$ 42.283,99 (quarenta e dois mil e duzentos e oitenta e três reais e noventa e nove centavos) em compras indevidas de pontos Livelo da vítima
Fernanda Carletto Mendes Ferreira
e a subtração de aproximadamente R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da conta Pagbank da vítima
Fernando Machado Real.

Diante desse quadro, o i. Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em
21/05/2026
, ofertou denúncia em desfavor do paciente
FÁBIO
e do corréu
Matheus
, nos autos da Ação Penal n. 1001077-31.2025.8.11.0014, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.

Segundo a exordial acusatória, no período compreendido entre 19 de julho de 2024 e o mês de abril de 2026, por meio de dispositivos eletrônicos vinculados à internet e relacionados aos IPs 187.62.75.6 (localizado em Poxoréu/MT) e 179.102.131.194 (localizado em Vila Velha/ES), os denunciados
associaram-se entre si e com terceiros ainda não identificados, com o fim específico de cometer crimes
;
invadiram dispositivos informáticos de uso alheio conectados à rede de computadores com o fim de obter dados e informações sem autorização expressa
; e
subtraíram, para si e para outrem, por diversas vezes, coisas alheias móveis
, mediante
fraude
cometida por meio de
dispositivo eletrônico ou informático
com
violação de mecanismo de segurança
, em prejuízo das vítimas individuais e da Telefônica Brasil S.A. (VIVO).

Com base nesses fatos, o Ministério Público imputou ao paciente as seguintes infrações penais, em concurso material:
art. 288,
caput
, do Código Penal
— associação criminosa, pela união estável e permanente entre os denunciados e terceiros não identificados, com nítida divisão funcional de tarefas voltada para a exploração industrial de fraudes eletrônicas;
art. 154-A, §2º, do Código Penal
— invasão de dispositivo informático com prejuízo econômico, pela violação indevida dos sistemas críticos da operadora VIVO (VIVOGED e VIVONEXT) e da aplicação Meu Vivo, mediante o uso de credenciais obtidas ilicitamente, com o fim de obter dados e adulterar registros sistêmicos, resultando em expressivo prejuízo econômico às vítimas; e
art. 155, §4º-B, do Código Penal
— furto qualificado mediante fraude eletrônica, por diversas vezes, pela subtração de ativos financeiros pertencentes à operadora e a seus clientes, perpetrada por meio de dispositivos informáticos conectados à rede de computadores, com violação de mecanismo de segurança biométrica, resultando em dano patrimonial direto superior a R$ 272.525,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais).

Registre-se, por oportuno, que a exordial acusatória
não incluiu
o crime de
falsidade ideológica
(art. 307 do CP), que constava da representação policial original, tendo o i. Ministério Público procedido ao ajuste da tipificação no exercício de sua atribuição constitucional de titular da ação penal.

Acerca da constrição cautelar do paciente, dessume-se dos autos que, em razão de seu possível envolvimento com tais delitos,
FÁBIO
se encontra
recolhido preventivamente ao cárcere
desde
14/04/2026
;
contexto em que se insurge o d. impetrante,
nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada nulidade pela realização da audiência de custódia com atraso de 11 (onze) dias

O d. impetrante sustenta que a audiência de custódia do paciente, realizada em 25 de abril de 2026, teria ocorrido 11 (onze) dias após a efetivação da prisão, em 14 de abril de 2026, em manifesta
transgressão ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas
fixado pelo eg. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347 MC/DF, o que configuraria
nulidade absoluta
e
constrangimento ilegal insanável
.

A tese defensiva, contudo,
não merece acolhida
.

Com efeito, a jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a inobservância do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para a realização da audiência de custódia configura
mera irregularidade administrativa
, passível de ser sanada, não ensejando o relaxamento automático da prisão preventiva quando subsistentes os requisitos autorizadores insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Igualmente, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
[...]
a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
” (RHC n. 154.274/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu em Estado diverso da Federação (Espírito Santo), ensejo em que a
audiência de custódia
foi efetivamente realizada em
25/04/2026
, com a presença do paciente, de seus advogados constituídos e do representante do Ministério Público, tendo sido, na oportunidade, apreciados todos os requerimentos defensivos. O próprio paciente declarou, na ocasião, não possuir lesões corporais, afastando qualquer alegação de maus-tratos durante o período de custódia.

Não se vislumbra, portanto, qualquer
prejuízo concreto
ao paciente ou à sua defesa técnica decorrente da realização da audiência de custódia no prazo em que foi efetivamente levada a efeito, circunstância que, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal,
afasta
a pretendida nulidade.

Assim, não se vislumbra, no caso concreto, qualquer mácula que contamine a validade da prisão preventiva decretada, razão pela qual
deixo de acolher
, nesse ponto, as arguições do d. impetrante.

2.

Da almejada revogação da prisão cautelar

De proêmio, recordo que o d. impetrante sustentava, ao tempo da impetração, que o d. juízo tido por coator teria permanecido
inerte
diante dos pedidos de designação de audiência de custódia (15/04/2026) e de revogação da prisão preventiva (22/04/2026), submetendo o paciente a um “
limbo processual
” incompatível com o dever de controle de contemporaneidade das medidas cautelares.

A consulta aos autos originários revela, todavia, que, em
16/06/2026
, o d. juízo singular proferiu decisão fundamentada por meio da qual
indeferiu
o
pedido de revogação
formulado pela i. defesa, afastando as alegações de nulidade e reafirmando a subsistência dos requisitos autorizadores da medida cautelar extrema; razões pelas quais a questão da inércia jurisdicional, evidentemente,
perdeu seu objeto
.

Dessa forma, o exame da legalidade e da proporcionalidade da prisão preventiva será realizado à luz desse fato superveniente, observadas as circunstâncias do caso e a legislação processual penal aplicável.

Dito isso, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
associação criminosa; invasão de dispositivo informático com prejuízo econômico; e furto qualificado mediante fraude eletrônica
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

A
materialidade delitiva
está amplamente demonstrada pelos elementos de convicção colhidos na fase de inquérito policial. Os registros de auditoria interna da operadora VIVO (logs dos sistemas VIVOGED e VIVONEXT) e as conexões de rede atestam a existência de pelo menos 237 (duzentas e trinta e sete) invasões executadas a partir da falsificação de biometrias faciais reais por meio de
imagens
sintéticas de altíssima precisão, geradas com o auxílio dos softwares “
Swapface
” e “VCam”. A arquitetura criminosa permitiu a contratação fraudulenta de ao menos 238 (duzentos e trinta e oito) empréstimos bancários, resultando em dano patrimonial direto à operadora superior a R$ 272.525,00 (duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais), além de prejuízos individuais a vítimas identificadas.

Quanto aos
indícios de autoria
em desfavor do paciente, a investigação técnica de IMEIs permitiu vincular o dispositivo de número final 55794 diretamente ao paciente, sendo este aparelho o terminal receptor das linhas telefônicas subtraídas via SIM
swap
. O IMEI operava regularmente com a linha (27) 99608-7420, habilitada em nome e CPF do paciente; além disso, conforme se extrai dos autos, suas contas bancárias figuram como destino do proveito do crime, e sua empresa
Teching Soluções em Tecnologia Ltda
, atuou ativamente na dissimulação dos fatos.

Não bastasse, o próprio paciente, em ato que a investigação interpretou como tentativa de dissimulação da atividade ilícita sob a aparência de consultoria de segurança, encaminhou e-mail à gerência de segurança da VIVO, identificando-se formalmente e alegando ter detectado uma “falha crítica” nos sistemas da operadora, solicitando recompensa para a solução do problema.

É certo que a participação do paciente nos fatos deverá ser mais bem esclarecida durante a instrução processual, com a oitiva de testemunhas e a produção de outras provas; contudo,
para fins de decretação de prisão preventiva
,
exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria, e não prova plena, que somente será exigida para a condenação
.

Relembro, nesse ponto, que
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos
a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
”[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
O pedido de segregação cautelar de
Matheus
e
Fabio
preenche os requisitos do art. 312 c/c art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.
O
periculum libertatis
reveste-se de gravidade concreta exorbitante, consubstanciada na garantia da ordem pública e da ordem econômica.

A associação criminosa descortinada nos autos não atua com amadorismo; trata-se de organização munida de aparato tecnológico disruptivo e profundo conhecimento de arquitetura de redes, sendo capaz de subverter mecanismos sensíveis de autenticação estatal e privada. A reiteração delitiva restou atestada de forma contundente: mesmo após a detecção inicial das anomalias, o grupo criminoso não cessou o ímpeto espoliativo, tendo originado centenas de novas ocorrências entre os anos de 2025 e 2026, revelando destemor e persistência.

Em relação a Matheus, detentor do conhecimento técnico para operação das redes neurais de IA, a sua liberdade implica, inexoravelmente, na manutenção da capacidade nociva da associação em vitimar diariamente dezenas de consumidores no ecossistema digital.
Quanto a Fabio, além da garantia da ordem pública, exsurge o requisito de asseguração da aplicação da lei penal, tendo em vista seu extenso rol de antecedentes por crimes patrimoniais (roubo e estelionato) e o seu reiterado histórico de furtividade e mobilidade territorial para eximir-se da responsabilidade jurídica, frequentemente operando a partir do Estado do Espírito Santo enquanto movimenta capitais ilícitos para contas dispersas.

É cediço na jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, que
a prisão preventiva se afigura idônea e insubstituível por outras cautelares mais brandas (art. 319, CPP) sempre que a gravidade concreta da conduta e o modus operandi complexo – a exemplo da organização cibernética que ora se debruça – apontarem para o risco inexorável de continuidade das empreitadas e dissipação do capital amealhado
, como bem referendado no recente julgamento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso acostado pelo
Parquet
”
.

(Decisão de ID 224654771 – autos n. 1000185-88.2026.8.11.0014). — Destaquei.

Posteriormente, ao
indeferir
o pedido defensivo pela revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
assim fundamentou sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Superada a questão formal, verifico que
permanecem inalterados os fundamentos de fato e de direito que ensejaram a decretação da medida extrema
. A prisão preventiva faz-se indispensável para a
garantia da ordem pública e da ordem econômica
, diante da
gravidade concreta dos delitos investigados
.
O paciente é apontado como integrante de sofisticada associação criminosa voltada à prática de crimes cibernéticos (SIM swap, invasão de dispositivos), utilizando-se de Inteligência Artificial para burlar sistemas biométricos de segurança, o que resultou em fraudes reiteradas e vultoso prejuízo financeiro
.

As alegadas condições pessoais favoráveis do investigado (primariedade, residência fixa, trabalho lícito) não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais
. Pelos mesmos motivos,
revela-se totalmente insuficiente e inadequada a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), dada a facilidade com que crimes informáticos podem ser perpetrados remotamente
.

Por fim, destaco que idêntica tese defensiva foi submetida ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos do
Habeas Corpus
nº 1018801-56.2026.8.11.0000, tendo o e. Desembargador Relator indeferido o pleito liminar.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa e
MANTENHO
A PRISÃO PREVENTIVA
de
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
, por continuarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 237246607 – autos n. 1000185-88.2026.8.11.0014). — Destaquei.

Cuida-se de fundamentação que, ao contrário do que alegado pelo d. impetrante, revela-se
concreta, individualizada e suficiente
para justificar a prisão provisória.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Com efeito, o que os autos revelam, em sua dimensão mais essencial, é que a liberdade do paciente não representa apenas um risco abstrato de reiteração delitiva — representa, concretamente, a reativação imediata de uma
infraestrutura criminosa
que opera de forma inteiramente
desmaterializada
e
geograficamente indiferente
.

Ao contrário dos crimes patrimoniais tradicionais, que pressupõem a presença física do agente no local da subtração e, por isso, admitem controle razoável por meio de medidas como monitoramento eletrônico ou recolhimento domiciliar, a modalidade delitiva aqui investigada — fraude eletrônica mediante uso de inteligência artificial generativa para falsificação de biometrias — pode ser perpetrada
a partir de qualquer dispositivo conectado à internet
, a qualquer hora, de qualquer localidade, sem que o agente sequer precise sair de casa.

Essa característica estrutural do
crime cibernético sofisticado
torna as medidas cautelares diversas da prisão não apenas insuficientes, mas funcionalmente ineptas: o paciente que, em tese, geria a infraestrutura física de recepção das linhas clonadas e o fluxo financeiro da associação criminosa poderia, em liberdade, reconstituir essa mesma infraestrutura com a aquisição de novos dispositivos eletrônicos em questão de horas, retomando a atividade delitiva sem qualquer obstáculo operacional relevante.

A isso se soma o fato de que a investigação identificou, nos sistemas da operadora VIVO,
mais de 237 ocorrências fraudulentas
concentradas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026 — período em que o paciente já era alvo de investigação; circunstância que, por si só, evidencia a
inadequação de qualquer medida
que não importe na efetiva segregação do agente do ambiente tecnológico que lhe serve de instrumento delitivo.

Em suma, o cenário fático delineado nos autos revela que o paciente
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
, em tese, integra
grupo criminoso estruturado
, que atua de
forma coordenada
, com vistas ao cometimento de
crimes graves
, praticados
em série
, com
vítimas múltiplas
e
prejuízo econômico significativo
, os quais possuem o condão de causar
grave abalo à confiança no sistema financeiro
e à
segurança dos dados
de incontáveis usuários de serviços de telecomunicações; justificando-se plenamente, assim, a imposição da prisão preventiva.

Nesse contexto, ainda que o d. impetrante sustente que o decreto prisional
careceria de contemporaneidade
— porquanto os fatos investigados teriam se iniciado em 2024 e a prisão somente foi decretada em fevereiro de 2026 —, estou convencido, em sentido contrário, de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não há ilegalidade
por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações (RHC 137.591/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/05/2021, DJe 26/05/2021).

No caso dos autos, a decretação da prisão preventiva em fevereiro de 2026, em relação a fatos criminosos iniciados em meados de 2024, está plenamente justificada pela
necessidade de aprofundamento das investigações
, pela
complexidade técnica do esquema criminoso apurado
— que envolve o uso de inteligência artificial generativa para falsificação de biometrias faciais —, e pela
identificação progressiva dos envolvidos
e de sua
infraestrutura tecnológica
.

Trata-se, ademais, de investigação que apurou a
continuidade delitiva até janeiro de 2026
, com registro de mais de 237 (duzentas e trinta e sete) novas ocorrências fraudulentas
entre novembro de 2025 e janeiro de 2026
, o que demonstra a
contemporaneidade
da medida cautelar em relação à atividade criminosa em curso.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

No caso em análise, como dito anteriormente, a natureza dos crimes informáticos investigados apresenta características que tornam ainda mais evidente a
insuficiência de medidas cautelares diversas
. Diferentemente de crimes patrimoniais tradicionais, que dependem da presença física do agente no local da subtração, os delitos cibernéticos podem ser praticados
remotamente
, a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet, circunstância que
inviabiliza
o efetivo controle da reiteração delitiva por meio de medidas como o comparecimento periódico em juízo ou o monitoramento eletrônico.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
FÁBIO AUGUSTO DA SILVA
, mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026